Tribunal: TCU
Processo: 027.260/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para atendimento produção de duas ambulanchas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Joaquim Pereira Ramos, na condição de secretário municipal de saúde de Belém/PA no período de 2/1/2013 a 5/6/2013, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para atendimento produção de duas ambulanchas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Guataçara Correa Gabriel, excluindo-o da presente relação processual, e rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Joaquim Pereira Ramos; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Joaquim Pereira Ramos (CPF XXX.982.432-XX), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/3/2013 58.500,00 28/3/2013 58.500,00 28/3/2013 58.500,00 30/4/2013 58.500,00 16/5/2013 58.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Joaquim Pereira Ramos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Pará, e, para ciência, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.